Tribunal: STF
Processo: ADI 390
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-09
Data de publicação: 1991-05-09

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  MUNICÍPIOS. AUTONOMIA. CRIAÇÃO,
ORGANIZAÇÃO  E SUPRESSAO DE DISTRITOS. OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE AREAS
MUNICIPAIS.  C.F., art.  30, IV e  VIII. Lei  Complementar n. 651, de
31.7.90,  do  Estado  de  São  Paulo,  art.  2.,  parag.  único,  das
"Disposições Transitorias".
          I.  Indeferimento da Suspensão da eficacia do art. 2. e seu
paragrafo  único das "Disposições Transitorias da Lei Complementar n.
651, de 31.7.90, do Estado de São Paulo.
          II. Cautelar indeferida.